Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 criou pressuposto processual específico para o manejo da ação de busca de apreensão, que não se confunde com o termo inicial da mora.
2. O retorno da carta com aviso de recebimento com notícia de destinatário “desconhecido” ou “mudou-se”, ou de endereço insuficiente não preenche o requisito legal, que exige a assinatura de qualquer pessoa no local de entrega.
3. É legal a decisão que determina a emenda por falta de comprovação do documento postal, bem como a subsequente decisão extintiva diante da omissão.
4. Apelação conhecida e desprovida.